Tribunal: TJPA
Processo: 0802263-55.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802263-55.2018.8.14.0040
APELANTE: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: JERLAN RODRIGUES MARTINS MONTEIRO, C. E. M. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0802263-55.2018.8.14.0040

APELANTE: J. D. O. M.

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: J. R. M. M.

APELADO: C. E. M. M.

REPRESENTANTE: P.O.M.

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO, OCORRENDO SENTENÇA QUE DEU PROCEDÊNCIA PARCIAL AOS EMBARGOS. AINDA INCONFORMADO, O EMBARGANTE, ORA APELANTE ALEGA 1) EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. O QUE SE MOSTRA INCABÍVEL, FRENTE AO NÃO ADIMPLEMTO DO DÉBITO DEVIDO. 2) INÉPCIA DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE CÁLCULO OU CÁLCULO ERRONEO NA EXECUÇÃO. INÉPCIA NÃO VERIFICADA, POIS O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE É DISCUTÍVEL E PODE SER ADEQUADO POSTERIORMENTE, APÓS A MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO, E FOI ISSO QUE ACONTECEU
IN CASU
. 3) SENTENÇA
ULTRA PETITA
FACE O DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM PEDIDO PARA TANTO. VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA NÃO É
ULTRA PETITA
, POR APLICAR EM FAVOR DOS EMBARGADOS O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, UMA VEZ QUE TAL GRATUIDADE JÁ HAVIA SIDO CONCEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO, HAVENDO, PORTANTO, A EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A sentença apelada foi a que deu procedência parcial aos embargos à execução de alimentos, deixando de considerar inepta a inicial, mas reconhecendo o excesso de execução, fixando o débito de alimentos em R$ 32.954,20 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), e condenado os exequentes ao pagamento de custas e honorários, em 10% sobre o valor da causa, mas estes ficaram sob condição suspensiva, face a gratuidade da justiça.

II –
Alega o recorrente que a execução deveria ter sido extinta, a partir do julgamento dos Embargos à execução -

Ocorre que o pedido acatado nos embargos à execução diz respeito apenas ao excesso de execução, de modo que se mostra incabível ocorrer a extinção da execução, haja vista que o débito, referente aos alimentos, não fora adimplido em sua integralidade

III -
Alega o recorrente a nulidade da execução por falta de cálculo ou cálculo errôneo -

Percebe-se que na ação de execução n.
0008043-09.2018.8.14.0040
existe demonstrativo de débito, portanto não que se falar em nulidade da execução. Ademais a questão atinente ao
quantum
devido, com relação a atualização e correção do débito é matéria discutível, inclusive em sede de Embargos à execução
(art. 917 do CPC/15), de modo que apenas pelo fato de o recorrente considerar errôneo o cálculo apresentado pelos exequentes não garante, por si só a nulidade da demanda.

IV -

Alega o recorrente que a sentença foi ultra petita por conceder o benefício da justiça gratuita aos embargados –
In casu
,
verifica-se que mesmo que o
Juiz a Quo
tenha se pronunciado no sentido de deferir a gratuidade da justiça nos embargos à execução, entende-se que este meramente expandiu os efeitos do deferimento da gratuidade já concedida na ação de execução, vide decisão inicial de ID. 1917220 - Pág. 1/2, daquele processo (0008043-09.2018.8.14.0040), portanto, não há que se falar em sentença
ultra petita.

V –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0802263-55.2018.8.14.0040

APELANTE: J. D. O. M.

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: J. R. M. M.

APELADO: C. E. M. M.

REPRESENTANTE: P.O.M.

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
J. D. O. M.
contra sentença proferida 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos de
Embargos à Execução
, opostos em face
J. R. M. M.
e
C. E. M. M,
representados por
P. O. M.

Verifica-se que
J. R. M. M.
e
C. E. M. M,
representados por
P. O. M.
adentraram judicialmente com
ação de alimentos nº 0005121-39.2011.8.14.0040,
requerendo que o juízo daquela lide determinasse ao pai o fornecimento de pensão alimentícia. Em sentença, o juiz da demanda determinou ao réu o pagamento de alimentos no montante de 90% (noventa por cento) do salário mínimo. No entanto, diante do inadimplemento quanto ao pagamento da pensão em questão, os apelados ajuizaram
ação de execução de alimentos nª 0008043-09.2018.8.14.0040.
Desse cenário,

o pai dos menores opôs
embargos à execução
, arguindo como preliminar a inépcia da inicial, sob o argumento de que os cálculos não foram apresentados na execução e, no mérito, que houve excesso de execução, aduzindo que do montante cobrado na execução deveria ser reduzido o valor R$ 4.255,20 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), de modo que o valor devido seria R$ 32.954,20 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

Ao sentenciar o feito, o
Juiz a Quo
julgou parcialmente procedente o pedido do embargante, reconhecendo o excesso da execução, nos moldes aduzidos nos embargos à execução, pelo que condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, tal débito ficou sob condição suspensiva de exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC, ante o deferimento da gratuidade da justiça, bem como determinou o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

O apelante,
J. D. O. M.
, inconformado, argumenta que os embargos à execução foram instruídos por meio eletrônico, via PJE, enquanto os autos da ação de execução de alimentos, conexa ao feito, permaneceram físicos. Por esse motivo, argumenta que o magistrado não pode se omitir de analisar os autos físicos do processo conexo para proferir decisões, e que a parte não é obrigada a anexar os autos da execução aos embargos à execução e que a ação de execução deveria ter sido extinta com julgamento de mérito. Alega o recorrente que a inicial da execução deveria ser considerada inepta, frente a falta de cálculo ou cálculo errôneo apresentado pelos executados. Alegou também que o juiz concedeu a gratuidade da justiça a recorrida de forma
ultra petita,
uma vez que não houve pedido nesse sentido.

Os apelados,
J. R. M. M. e C. E. M. M,
em contrarrazões, alegam que pleitearam a concessão da justiça gratuita, não sendo, portanto, a sentença formada de maneira
ultra petita.
Assim, pleiteiam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0802263-55.2018.8.14.0040

APELANTE: J. D. O. M.

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: J. R. M. M.

APELADO: C. E. M. M.

REPRESENTANTE: P.O.M.

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

Defiro da justiça gratuita, dado a hipossuficiência do apelante.

No caso em tela, o julgador de piso julgou parcialmente procedente o pleito inicial, afastando a alegação de inépcia da inicial e acatando o pedido de excesso de execução, fixando o débito referente aos alimentos de acordo com o valor indicado pelo embargante,
R$ 32.954,20 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

Contra tal sentença, volta-se o recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Primeiramente, alega o recorrente que a execução deveria ter sido extinta, a partir do julgamento dos Embargos à execução. Ocorre que o pedido acatado nos embargos à execução diz respeito apenas ao excesso de execução, de modo que se mostra incabível ocorrer a extinção da execução, haja vista que o débito, referente aos alimentos, não fora adimplido em sua integralidade, inclusive, o próprio recorrente afirma nos embargos que o valor devido aos filhos é
R$ 32.954,20 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), sendo este o pedido acatado pelo juízo
a quo
. Portanto, a execução continua até o adimplemento do débito.

O apelante também aduz que a ação de execução de alimentos

seria nula, em função da

falta dos requisitos necessários, listados no parágrafo único do art. 798 do CPC/2015, uma vez que faltou o demonstrativo de débito na petição referente a ação de execução, sua atualização não foi aplicada e o valor da causa também está incorreto.

Neste aspecto, vejamos, o que preceitua o art. 798 do CPC/15:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - Instruir a petição inicial com:

b) O demonstrativo do débito
atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - O índice de correção monetária adotado;

II - A taxa de juros aplicada;

III - Os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - A especificação de desconto obrigatório realizado.

Todavia, é perceptível que na ação de execução n.
0008043-09.2018.8.14.0040
existe demonstrativo de débito, portanto não que se falar em nulidade da execução. Ademais a questão atinente ao
quantum
devido, com relação a atualização e correção do débito é matéria discutível, inclusive em sede de Embargos à execução
, de modo que apenas pelo fato de o recorrente considerar errôneo o cálculo apresentado pelos exequentes não garante, por si só a nulidade da demanda.

Neste aspecto, o art. 917 do CPC/2015 dispõe que o executado, em sede de embargos à execução, pode tratar sobre excesso de execução, o que, necessariamente envolve demonstrativo do débito apresentado pelo exequente, podendo, inclusive, versar sobre as atualizações e correções aplicadas. É o que versa a norma:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - Penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Nesse compasso, constata-se nos autos da
ação de execução de alimentos nª 0008043-09.2018.8.14.0040
que a apelada instruiu a inicial com o demonstrativo de débito. Nesse sentido, interposto os embargos à execução, o
Juiz a Quo
determinou em sentença a redução do valor executado, num claro ato de adequar a execução aos corretos requisitos do parágrafo único do Art. 798 do CPC/2015. Portanto, incabível a nulidade da execução da forma como requerido pelo apelante.

Argumenta ainda o recorrente que o julgamento se deu de forma
ultra petita,
visto que a apelada pleiteou a concessão da justiça gratuita na
ação de execução de alimentos nª 0008043-09.2018.8.14.0040 e não nos Embargos a execução, então, o julgador singular não poderia aplicar os benefícios da justiça gratuita em sede de embargos à execução, como fez.

Desse contexto, verifica-se que mesmo que o
Juiz a Quo
tenha se pronunciado no sentido de deferir a gratuidade da justiça nos embargos à execução, entende-se que este meramente expandiu os efeitos do deferimento da gratuidade já concedida na ação de execução, vide decisão inicial de ID. 1917220 - Pág. 1/2, daquele processo (0008043-09.2018.8.14.0040). Tal cognição está em compasso com jurisprudência, que entende:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFICÁCIA DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.
(...) Dessa maneira, a renovação do pedido de gratuidade da justiça somente se torna necessária quando houver anterior indeferimento do pleito ou revogação no curso do processo. Por fim, cabe ressaltar que não se faz necessário, para o processamento de eventual recurso, que o beneficiário faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta, portanto, que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita (AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/03/2020